Tribunal: TJBA
Processo: 8002446-21.2024.8.05.0182
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002446-21.2024.8.05.0182

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CLEIDE SILVA ADAO JOVINO

Advogado(s)
:
DJANILTON BENTO CONCEICAO

APELADO: CAIXA DE ASSISTENCIA AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS

Advogado(s)
:
PEDRO OLIVEIRA DE QUEIROZ

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR FIXADO PELO JUÍZO A QUO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação Cível interposta por beneficiária de aposentadoria contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de declaração de inexistência de relação jurídica, repetição de indébito e indenização por danos morais. A autora alegou a ocorrência de descontos indevidos em seu benefício previdenciário, atribuídos à adesão não autorizada à associação ré, pleiteando a majoração do valor indenizatório fixado na origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de majoração do valor fixado a título de indenização por danos morais decorrentes de descontos indevidos no benefício previdenciário da parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual é conhecido, sendo estendida à parte recorrente a gratuidade de justiça anteriormente deferida.

4 - Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de relação de consumo, conforme os arts. 2º e 3º da Lei nº 8.078/90.

5 - Nas ações fundadas em responsabilidade civil por fato do serviço, incumbe ao fornecedor o ônus de demonstrar a existência da relação jurídica alegada, nos termos do art. 373, II, do CPC, especialmente quando impugnada a autenticidade da assinatura em contrato.

6 - A ré não se desincumbiu de seu ônus probatório, não demonstrando a existência de relação jurídica válida com a autora, o que atrai a aplicação do entendimento firmado pelo STJ no Tema n. 1.061.

7 - A responsabilidade civil da ré é objetiva, sendo desnecessária a prova do dano concreto, pois este é presumido (in re ipsa), diante da cobrança indevida e do desconto em proventos de natureza alimentar, configurando lesão a direito personalíssimo.

8 - A fixação do valor da indenização deve observar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e vedação ao enriquecimento sem causa, considerando a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter punitivo-pedagógico da reparação.

9 - O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), arbitrado a título de danos morais, mostra-se proporcional e razoável, conforme parâmetros adotados por esta Corte em casos análogos, revelando-se suficiente para compensar a vítima e dissuadir a repetição da conduta lesiva, não havendo razão para sua majoração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10 - Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1 - A ausência de comprovação da relação jurídica alegada pela ré impõe o reconhecimento da cobrança indevida, ensejando reparação por danos morais.

2 - A indenização por danos morais decorrentes de descontos não autorizados em benefício previdenciário deve observar critérios de proporcionalidade e razoabilidade, não se justificando sua majoração quando fixada em valor compatível com precedentes da Corte e com as circunstâncias do caso concreto.

3 - O dano moral é presumido em casos de descontos indevidos sobre proventos de natureza alimentar, sendo desnecessária a prova do abalo concreto.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, 14 e 42; CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 373, II.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo nº 1.061; STJ, Súmulas 54 e 362; TJ-BA, Apelação Cível nº 8002100-18.2023.8.05.0146, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, j. 02.09.2024; TJ-BA, Apelação Cível nº 8004043-44.2019.8.05.0103, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, j. 30.07.2024; TJ-BA, Apelação Cível nº 8092003-14.2023.8.05.0001, Rel. Des. Maria de Lourdes Pinho Medauar, j. 17.06.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8002446-21.2024.8.05.0182
, originários da Comarca de Nova Viçosa, figurando como apelante
CLEIDE SILVA ADÃO JOVINO
e como apelada

CAIXA DE ASSISTÊNCIA AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do Voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA